Tribunal: TJSP
Processo: 1074615-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251081
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074615-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NATALIA
MAIA SESMA, é apelado TURKISH AIRLINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074615-71.2019.8.26.0100 -Voto no 20.245
2
Apelação n. 1074615-71.2019.8.26.0100
Voto n. 20.245
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível 1a Vara Cível)
Apelante:
Natalia Maia Sesma
Apelada:
Turkish Airlines Inc.
MM. Juíza:
Denise Cavalcante Fortes Martins
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação
indenizatória. Sentença de procedência. Pretensão à
reforma manifestada pela autora. Viabilidade em parte.
Pretensão
restrita
à
majoração
do
quantum
indenizatório. Chegada ao destino com atraso de 24
horas. Cabimento, à luz das peculiaridades do caso
concreto, mas não no montante pleiteado. Precedentes.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Relatório.
A ora apelante Natalia Maia Sesma ajuizou ação indenizatória
em face da ora apelada Turkish Airlines Inc. aduzindo que contratou com a ré
para a realização de transporte aéreo, porém que ao retornar ao Brasil depois de
viagem à Turquia foi surpreendida pelo não justificado atraso de 50 (cinquenta)
minutos de seu voo programado até Londres, o qual culminou na perda de
segundo voo, de Londres até Guarulhos. Narrando que somente lhe foi
disponibilizada nova viagem no dia seguinte, que ao fim acumulou-se um atraso
de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas e argumentando no sentido de
que “a ré não poderá sair ilesa depois de ter transformado a viagem dos sonhos da Autora em
um verdadeiro acúmulo de sentimentos intoleráveis, sensações negativas que se arrastaram em
todo o período em que esteve desamparada”, pugnou pela aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e pela condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais em nada menos que R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) (fls. 1/9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074615-71.2019.8.26.0100 -Voto no 20.245
3
Na contestação, para além de preliminar de conexão (que
restaria rejeitada na sentença), pugnou a ré pela aplicação ao caso da Convenção
de Montreal, atribuiu o atraso do primeiro voo de retorno da autora “à necessidade
de manutenção inesperada na aeronave”, alegou que em decorrência da perda do voo
de conexão imediatamente alocou a autora em outro e, assim, defendeu a
inexistência de dano moral indenizável (fls. 21/30).
Colhida réplica (fls. 79/88), sobreveio a sentença de fls.
101/105 que julgou procedente a demanda para condenar a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), valor este que entendeu “suficiente para reparar os danos sofridos”.
Inconformada, apela a autora pugnando pela majoração da
verba indenizatória ao argumento de que “é dever do magistrado levar em consideração
todos os percalços sofridos, de modo que se possa fixar na sentença um valor que se revele
suficiente a compensar o dano e ao mesmo tempo preservar o caráter punitivo e pedagógico dessa
modalidade de indenização” (fls. 107/114).
Contrarrazões a fls. 119/124.
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido e comporta provimento
parcial.
No que se refere ao valor da indenização, Rui Stoco ensina:
“questão verdadeiramente angustiante continua sendo o estabelecimento do quantum do dano
moral, considerando que, ao contrário do dano material que se afere em função do dano
emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de
ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível, não traduz um desfalque ao
patrimônio, nem diminuição alguma” (Tratado de responsabilidade civil. 9a edição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074615-71.2019.8.26.0100 -Voto no 20.245
4
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 991).
Adiante, o autor leciona que a tendência moderna “é a aplicação
do binômio punição [embora seja mais adequado falar em caráter pedagógico e não
punitivo] e compensação, ou seja, a incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter
punitivo da sanção pecuniária) juntamente com a teoria da compensação, visando destinar à
vítima uma soma que compense o dano moral sofrido”, acrescentando que “parte da
doutrina também faz menção ao binômio punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos
Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová Santos” (obra citada, página
993).
No caso concreto, conforme narrado na inicial e não
especificamente impugnado pela requerida, para além do incontroverso longo
atraso de 24 (vinte e quatro) horas na chegada ao destino final da autora, chama
atenção o fato de que em razão do ocorrido se viu obrigada a consumidora a
pernoitar no chão do saguão de embarque do aeroporto local, tendo apenas lhe
sido fornecida hospedagem pela ré no dia seguinte (fls. 3/4).
Desse modo, levando em conta o caráter dúplice da
indenização por danos morais, bem como as peculiaridades do caso concreto,
comporta majoração a indenização fixada na sentença, mas não no montante
pleiteado. Afigura-se suficiente o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois,
de um lado, confere significativo conforto (compensação) material para a parte
lesada, sem enriquecê-la indevidamente, e, de outro, convida o ofensor a
aprimorar seus procedimentos (função pedagógica), de modo a evitar novos
danos a consumidores.
A propósito, cumpre mencionar precedentes desta C. Câmara,
em casos análogos, nos quais foram utilizados parâmetros semelhantes:
RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE AÉREO Vôo internacional.
Overbooking Prestação de serviço inadequada Condenação da empresa aérea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074615-71.2019.8.26.0100 -Voto no 20.245
5
ao pagamento dos danos morais, pelos inconvenientes causados ao autor -
Elevação do montante indenizatório para R$ 10.000,00 para cada autor Danos
materiais não comprovados
Recurso parcialmente provido. (Apelação n.
0605065-40.2008.8.26.0003, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Mario de
Oliveira, julgado em 18 de março de 2013 negrito não original.)
Apelação. Ação de reparação de morais. Prestação de serviços.
Transporte aéreo. Atraso de voo internacional superior a 12 horas. Companhia
aérea que não prestou auxílio material adequado ao passageiro, nos termos do
art. 27 da Resolução 400/16 da ANAC. Consumidor que permaneceu no saguão
do aeroporto durante toda a madrugada, além de perder seu voo de conexão
para o destino final. Valor indenizatório majorado para R$ 10.000,00. Recurso
provido. (Apelação n. 1122707-51.2017.8.26.0100, 19a Câmara de Direito
Privado, Rel. Hamid Bdine, julgado em 8 de novembro de 2019 negrito não
original.)
APELAÇÃO DOS AUTORES Ação indenizatória Transporte aéreo
internacional de passageiros Atraso de vinte horas Companhia aérea condenada
ao pagamento do montante de R$5.000,00, para cada autora, a título de danos
morais e ao ressarcimento do dano material Pleito de reforma da r. decisão
Possibilidade Dano moral - Retardamento extenso intolerável Ausência de
assistência material, prejuízo à comemoração natalina, transporte realizado
durante a madrugada - Quantum majorado para R$8.000,00, para cada autor
Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de
culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o
abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta Circunstâncias fáticas,
que, in casu, autorizam a majoração da verba indenizatória Recurso provido.
(Apelação n. 1016707-80.2019.8.26.0577, 19a Câmara de Direito Privado,
Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, julgado em 6 de novembro de 2019
negrito não original.)
E, também desta C. Corte, o que segue:
*Ação de indenização por danos morais e materiais -
Transporte aéreo Extravio de bagagem Prestação de serviços inadequada
Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao
consumidor (art. 14 do CDC) Danos materiais Pretensão a ressarcimento
do valor de joias e aparelho eletrônico que se encontravam no interior da
bagagem extraviada
Inadmissibilidade
Passageiro desatendeu às
recomendações da ANAC, amplamente divulgadas pelos meios de
comunicação e costumeiramente reiteradas pelos funcionários das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074615-71.2019.8.26.0100 -Voto no 20.245
6
companhias aéreas, no sentido de que valores de uso pessoal, notadamente
aparelhos eletrônicos, joias, dinheiro, documentos, etc., devem ser
transportados com o passageiro em bagagem de mão, e não em mala
despachada Ausência de verossimilhança das alegações Valores que não
comportam ressarcimento Sentença mantida Recurso negado. Danos
morais Danos que decorrem do próprio extravio da mala (damnum in re
ipsa) Indenização arbitrada em R$ 1.000,00 a comportar majoração para R$
10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Sentença reformada Recurso provido. Recurso provido
em parte. (Apelação n. 1016341-36.2016.8.26.0451; 13a Câmara de Direito
Privado; Des. Rel. Francisco Giaquinto; j. 22/1/2018)
Cumpre ressaltar que o não acolhimento do quantum pleiteado
na petição inicial não implica sucumbência (para fim de distribuição dos ônus
respectivos), a teor do disposto na Súmula n. 326 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
A correção monetária, em se tratando de indenização por
dano moral, incide a partir de seu arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do
C. Superior Tribunal de Justiça; no caso, incidirá a partir deste julgamento, que
reviu, para mais, o valor arbitrado em primeiro grau de jurisdição.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para majorar a indenização devida pela ré para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
correção monetária a partir desta data.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)